Tribunal: TJDFT
Processo: 0706321-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. ESTUDO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ITEM 15.08 DA LISTA ANEXA À LC 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. CABIMENTO. MULTA PUNITIVA CORRESPONDENTE AO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
2. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser analisado, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDF T. Recurso parcialmente conhecido.
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente sobre a matéria discutida nos autos, analisando o objeto da demanda e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, com observância ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada.
4. De acordo com as teses fixadas nos julgamentos do Tema de Repercussão Geral 296/STF e do Tema Repetitivo 132/STJ, a lista de serviços sujeitos ao ISS (art. 156, III, da CF) é taxativa, admitindo-se a incidência do tributo sobre os serviços congêneres, por meio de interpretação extensiva. Especificamente sobre as operações dos bancos, o enunciado da súmula n. 424 do STJ permite a aplicação do ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987 (posteriormente revogada pela LC 116/2003).
5. Com base no art. 1o, caput, da LC 116/2003 e no art. 1o do Decreto Distrital 25.508/2005, a prestação do serviço de verificação da viabilidade do crédito emergencial atinente ao adiantamento a depositante é fato gerador do ISS, por se tratar de serviço bancário relativo a estudo, análise e avaliação de operações de crédito (item 15.08 da lista anexa à LC 116/2003), ainda que não seja atividade preponderante do prestador.
6. Incabível dizer que as atividades da instituição bancária teriam sido decompostas apenas para fins tributários ou que o estudo, a análise e/ou a avaliação da operação se caracterizariam como simples procedimento interno. A solicitação do adiantamento a depositante pelo cliente gera a contratação do serviço de análise de crédito emergencial, o qual está incluído na tabela de tarifas do banco, com preço próprio pré-fixado e rubrica específica de receitas de prestação de serviços.
7. Constata-se que a multa punitiva está de acordo com a redação do art. 144, VI, do Decreto 25.508/2005 vigente à época dos fatos e corresponde ao valor da obrigação principal, motivo pelo qual não se reveste de natureza confiscatória, tampouco viola o princípio da proporcionalidade.
8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.